Tribunal: STF
Processo: RE 86564
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL (LEI
N. 3.820/73, ARTIGO 2., DO MUNICÍPIO DE SANTOS, SP). UTILIDADE
PÚBLICA. CONCEITO AMPARADO PELO ARTIGO 5., I, DO DECRETO-LEI
N. 3.365/41. PRECEDENTES DO S.T.F. II - MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO
EM AMBAS AS INSTANCIAS. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE PELA INOCORRENCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS.